Tribunal: TJDFT
Processo: 0038325-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
ÓRGÃO: Conselho Especial Administrativo CLASSE: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO (1264) No PROCESSO: 0038325-19.2016.8.07.0000 PROCESSANTE: CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSADO: FABRICIO DORNAS CARATA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Vê-se do PA SEI 0022402/2023, onde o Magistrado FABRICIO DORNAS CARATA requereu exoneração do cargo de Juiz Substituto desta egrégia Corte, portanto, tal requerimento, se deferido, acarretará perda de objeto deste PAD. A pena administrativa de aposentadoria compulsória foi cancelada pelo CNJ, como também foi proibida sua aplicação em novo julgado. Portanto, aguarde-se a decisão do Presidente no PA SEI 0022402/2023. Caso deferido o pedido, junte-se cópia da decisão nestes autos. Brasília, 06 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator